Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-66.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-66.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTA DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVENDO A VACÂNCIA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAÇÃO DO CARGO. PRECEDENTES DO STF
.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8000174-66.2021.8.05.0212
,
de Riachão de Santana, em que figuram como
APELANTE, MARTA DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA,
e como
APELADO, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01